Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A matérias ainda não apreciadas na instância de origem não podem ser suscitadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
2. É imprescindível a comprovação do alegado em sede de agravo de instrumento, mormente quando se trata de existência de inventário no qual resta fundada toda a alegação dos recorrentes.
3. Ausente a comprovação dos fatos sobre os quais se fundam asa alegações do recorrente, a decisão agravada deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.